Tribunal: TJPA
Processo: 0810358-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810358-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA EL SHADAI LTDA, RANDERSON SILVA DIAS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810358-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MADEIREIRA EL SHADAI LTDA, RANDERSON SILVA DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR GABRIEL SILVEIRA DE VILHENA - PA27658-A

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. VISTORIA REALIZADA PELO CENTRO DE PERÍCIAS ESTADUAL (RENATO CHAVES) QUE CONSTATOU DESVIO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES. DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não estarem evidenciados os requisitos legais que não merece reparo.

3.

Perícia realizada que constatou desvio de energia elétrica no imóvel do agravante.

4.

Recurso conhecido e negado provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MADEIREIRA EL SHADAI LTDA e OUTROS objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que revogou a decisão anteriormente exarada que deferia o pedido de tutela de urgência, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COM DANO MORAL c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo nº. 0802528-21.2022.8.14.0039), proposta pelos agravantes em desfavor da agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais os Agravantes alegam ser necessária a modificação da decisão que revogou a tutela de urgência deferida anteriormente nos autos.

Aduzem que,
na data de 13/10/2021, RANDERSON SILVA DIAS celebrou contrato de compra e venda de imóvel, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, impostos, dívidas ou gravames.

Alegam que no mês de outubro de 2021, o agravante RANDERSON tomou posse da propriedade rural e decidiu regularizar o fornecimento de energia elétrica que ali estava desligado, requerendo uma nova ligação TRIFÁSICA, tendo a agravada informado que a ligação deveria ser feita no CNPJ do Requerente, fornecendo toda a documentação solicitada pela EQUATORIAL.

Afirmam que em vistoria realizada 15/10/2021 a EQUATORIAL atestou a viabilidade para atender a demanda, tendo se negado a realizar a religação de nova unidade consumidora no imóvel por haver débitos do antigo proprietário, débitos estes dos anos de 2015 à 2019.

Explicitam que o juízo
a quo
havia CONCEDIDO a tutela de urgência pleiteada para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica ao imóvel dos agravantes.

Noticia que em contestação a empresa agravada supostamente levou o juízo ao erro o que o fez reconsiderar a decisão liminar anteriormente proferida, eis que a agravada fez o juízo primevo crer que, “
o requerente não procedeu com as adequações necessárias em suas instalações a fim de possibilitar a viabilidade para qualquer ligação.
”

Esclarece que, em verdade, foram preenchidos todos os requisitos e instalados TODOS os equipamentos solicitados para que houvesse a devida instalação de energia elétrica no imóvel em questão e que as fotos juntadas pela agravada foram fotos antigas das primeiras visitas técnicas realizadas e que desde antes mesmo do protocolo da ação já havia corrigido os problemas apontados pela agravada.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 11214942 indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso, apesar da agravada EQUATORIAL ENERGIA ter sido devidamente intimada.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento em Sessão Ordinária.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” que, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida para que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica ao imóvel dos agravantes.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nas tutelas de natureza antecipadas, a reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que, após o devido contraditório, entendeu não restarem comprovados.

In casu
, verifico que a empresa agravada em sua defesa alega 3 (três) motivos para negar a religação da energia no imóvel dos agravantes: a) dívidas decorrentes de empresa anterior que ali era estabelecida, tendo ocorrido sucessão empresarial; b) falta de adequação e viabilidade para ligação da energia no local e c) existência de ligação direta de energia, o que ocasionou a lavratura de TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).

Apesar do juízo primevo ter revogado a tutela de urgência anteriormente exarada com fundamento na inviabilidade técnica, o que alegam os agravantes não se coadunar com a realidade fática, tenho que a revogação da decisão interlocutória merece ser mantida também pelos outros motivos alegados na contestação, além de que a questão depende de melhor apuração dos fatos e instrução probatória a ser realizada pelo juízo a quo.

No presente caso, a agravada realizou vistoria no estabelecimento comercial da empresa agravante em março de 2022, ou seja, no período em que confessadamente já haviam os agravantes tomado posse do imóvel, o que, como dito na exordial, ocorreu em outubro de 2021.

Na referida vistoria, o
CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES constatou a existência de desvio de energia, ou seja, o popular “gato”. Nota-se que a agravada apresentou documento que demonstra ter havido valores que não foram devidamente cobrados em razão do desvio ocorrido. Acrescento que o CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES é órgão de perícias estadual, logo, imparcial.

Cumpre mencionar que a agravante
não fez qualquer referência a existência ou não do desvio em sua réplica a contestação e muito menos em seu recurso de agravo de instrumento, limitando-se a atacar a questão da viabilidade técnica para a religação da energia elétrica.

O certo é que a agravada comprovou amplamente a ocorrência de irregularidade na medição do consumo, face o desvio da energia elétrica que beneficiou a consumidora em detrimento da concessionária.

Outrossim, a prestadora de serviço alega sucessão empresarial e, com fulcro no artigo 128 da resolução 404/2010 da Aneel, além de negar a religação da unidade, cobra por meio de reconvenção os débitos pretéritos na presente lide.

Tal questão deve ser dirimida em instrução probatória, com ampla produção de provas, eis que, se comprovada a sucessão empresarial correta a negativa da prestadora de serviço em realizar a religação da energia. Nota-se, inclusive, que o débito cobrado é considerável (pouco mais de meio milhão de reais), sendo prudente a manutenção da decisão proferida pelo juízo primevo.

Lembro, que o risco de dano, neste caso, é inverso, eis que, como já foi dito, ficou configurado a existência de desvio de energia elétrica (gato).

Logo, pelas razões expostas acima, inviável o deferimento da tutela de urgência para as agravantes, agido corretamente o juízo primevo ao revogar a decisão exarada anteriormente que determinava a religação de energia.

ISTO POSTO, VOTO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO SEU MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023